Tribunal: STF
Processo: Rcl 78417
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tietê, nos autos do processo nº 0000274-46.2025.8.26.0629, que teria violado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60 do STF.



    Sustenta-se, em síntese, que "a r. decisão reclamada tratou da questão de maneira oposta ao exigido pelo Temas 1.234 e pela Súmula Vinculante n.º 60, visto que, em tais precedentes vinculantes, determinou-se a incidência do teto exatamente para o caso de compra do medicamento pela via jurisdicional em razão de descumprimento da ordem de fornecimento, visto que prevê que: '(...) Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.'" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)" (eDOC 1, p. 10).



    Em despacho de 14.04.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 7).



    As informações foram prestadas (eDOC 10).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 17):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA CUMPRIDA. MEDICAMENTO DEVIDAMENTE FORNECIDO PELO ENTE PÚBLICO, NÃO ENSEJANDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. - Parecer pela extinção da Reclamação, sem julgamento do mérito.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Com efeito, em sua contestação, a parte beneficiária informa que (eDOC 11, p. 1):



    "(...) na data de hoje, dia 30/04/2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Tietê/SP entrou em contato com a reclamada, comunicando que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo finalmente cumpriu a obrigação judicial, no sentido de disponibilizar a medicação para o tratamento da enfermidade, sendo, portanto, desnecessário o bloqueio de verba pública para sua aquisição.



    Em razão disso, a reclamada prontamente retirou a medicação, comunicou o fato nos autos de origem e, consequentemente, protocolou o respectivo pedido de extinção da execução, face a satisfação da obrigação"



    De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a parte exequente, ora beneficiária, peticionou requerendo a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação.



    Em que pese o pedido de extinção encontrar-se pendente de apreciação pelo juízo de origem, a disponibilização do medicamento pelo reclamante resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 17, p. 3):



    "8. No caso em apreço, alega o ente público reclamante que o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Tietê – São Paulo, teria descumprido a Súmula Vinculante nº 60 desse Supremo Tribunal Federal, e ao decidido no julgamento do RE 1.366.243-SC, submetido ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, pleiteando que o sequestro de verbas públicas observe o teto de preço máximo de venda ao governo (PMVG), bem como seja determinado o pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor do medicamento.



    9. Ocorre que, em contestação às fls. 168, a parte beneficiária informa o seguinte: “na data de hoje, dia 30/04/2025, Secretaria Municipal de Saúde de Tietê/SP entrou em contato com a reclamada, comunicando que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo finalmente cumpriu a obrigação judicial, no sentido de disponibilizar a medicação para o tratamento da enfermidade, sendo, portanto, desnecessário o bloqueio de verba pública para sua aquisição”. Aduz, ainda, que “retirou a medicação, comunicou o fato nos autos de origem e, consequentemente, protocolou o respectivo pedido de extinção da execução, face a satisfação da obrigação” (fl. 168).



    10. Assim, considerando que a decisão reclamada foi cumprida, atendida a pretensão veiculada na ação original, desnecessária qualquer discussão acerca do bloqueio da verba pública que garantiria a execução, materializando-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação."



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente